Tribunal: STF
Processo: RE 91942
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-08
Data de publicação: 1980-02-08

Ementa:
AÇÃO SUMARISSIMO OBJETIVANDO A EXIBIÇÃO, EM JUÍZO, DE PECAS DE
INQUERITO INSTAURADO EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO, INOCORRENCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 153 E SEUS PARAGRAFOS E 177, PAR 1, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDENCIA, A ESPÉCIE, DO ART. 308, V E VIII,
DO RISTF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.